Tribunal: TJMT
Processo: 1001478-72.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001478-72.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Honorários Advocatícios, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARILDA DE SOUZA - CPF: 001.682.401-65 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (APELANTE), MARILDA DE SOUZA - CPF: 001.682.401-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARCO ANTONIO DE SOUZA

APELADO:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO ALVO DA NEGATIVA – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8o DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO AUFERÍVEL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se aplicar o regramento do art. 85, §8o do CPC quando o valor o proveito econômico ou o valor da causa podem ser auferidos sobre o valor do procedimento alvo da negativa do plano.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sobre o proveito econômico obtido
, nos termos do art. 85, §2o do CPC
, quando a obrigação de fazer da operação de plano de saúde possui natureza condenatória e o valor do fornecimento dos medicamentos pode ser economicamente aferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Marco Antônio
D
e Souza

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
d
a
Ação de
Obrigação de Fazer

n.
1001478-72.2023.8.11.0055
, ajuizada
em desfavor da

Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
,

julgou procedentes os pedidos da inicial
e fixou honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
defende a reforma da sentença
somente no que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que a fixação deve seguir a regra percentual prevista no art. 85, §2o do CPC.

Afirma que, malgrado se tratar de matéria de saúde, a pretensão circundou
a
autorização para
a realização do procedimento cirúrgico para retirada do tumor ósseo, fornecendo todos os materiais e equipamentos solicitados pelo médico especialista
, cujo orçamento do procedimento encontra-se juntado em ID.
214969721
, que deve ser usado como base para a fixação dos honorários.

Dessa forma
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença
no que concerne aos honorários sucumbências para fixá-los nos termos do art. 85, §2o do CPC
(ID.
214969772
).

A
parte Apelada
apresentou contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
. (
ID.
214969777
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARCO ANTONIO DE SOUZA

APELADO:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Marco Antônio
D
e Souza

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, que, nos autos
da
Ação de
Obrigação de Fazer

n.
1001478-72.2023.8.11.0055, ajuizada em desfavor da
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
,

julgou procedentes os pedidos da inicial e fixou honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor do procedimento cirúrgico realizado somado ao valor dos danos morais, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma aç
ão de obrigação de fazer ajuizada por
Marco Antônio De Souza em desfavor da Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, com o objetivo de impelir ao Apelado que autorizasse
a realização do procedimento cirúrgico para retirada do tumor ósseo, fornecendo todos os
materiais e equipamentos solicitados pelo médico especialista
, bem como
condenando-o
em danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela anteriormente deferida e condenando o
Apelado ao pagamento de

R$

5.000,000 (cinco mil reais)
a título de danos morais. Sobre os honorários, inicialmente realizou a fixação em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Ao ser confrontado por meio de Embargos de Declaração para esclarecer qual seria o valor da condenação a fim de se entender como seriam feitos os cálculos desta verba, o recurso indicado foi acolhido, entretanto, reformou a fixação dos honorários, arbitrando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não obstante indicar que foi fixado nos termos do art. 85, §2o do CPC, o arbitramento do
honorário

se deu de forma equitativa nos termos do
art. 85, §8o do CPC,
regramento utilizado somente quando o valor da causa for inestimável ou elevado.

Entretanto, ainda que se tratar de direito à saúde, não há que se aplicar o regramento do art. 85, §8o do CPC,
uma vez que o valor
d
o proveito econômico ou o valor da causa podem ser auferidos sobre
o valor
do procedi
mento alvo da negativa do plano.

Vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE
- PRETENSÃO CONDENATÓRIA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO
.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer sobre o proveito econômico obtido, quando a obrigação de fazer da operação de plano de saúde possui natureza condenatória e o valor do fornecimento dos medicamentos pode ser economicamente aferido
.

(TJ-MG - AC: 10000211302831002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 12/08/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.
INAPLICABILIDADE DO § 8o DO ART. 85 DO CPC EM MATÉRIA DE SAÚDE.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião da edição do Tema 1.076, o § 8o do art. 85 do CPC deve ser invocado para a fixação dos honorários advocatícios apenas em situações nas quais o proveito econômico seja efetivamente inestimável, não se confundindo "valor inestimável" com "valor elevado", afastando-se a incidência de tal dispositivo em ações que versem a respeito de prestações em matéria de saúde.

(TRF-4 - APL: 50015796820194047117, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 16/11/2022, QUINTA TURMA)

RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC
– PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA E NÃO QUANTIA FIXA – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE NO TEMA N. 1.076 DO STJ QUE REPERCUTE NA HIPÓTESE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. A Corte Superior, em Recurso Especial Repetitivo, firmou o entendimento de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” O acórdão recorrido deve ser reformado para que a verba honorária em questão seja fixada com base em percentual do valor da causa. Juízo de retratação exercido.

(TJ-MT 10076038620188110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/07/2022)

O STJ ainda definiu:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019). 2.
"De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada
. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
de 1o/10/2021). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1967226 SP 2021/0324282-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022)

No caso dos autos, o Apelante ajuizou a ação com o objetivo de autorizar a
realização do procedimento cirúrgi
co para retirada do tumor ósseo

com
a cobertura sobre
todos os materiais e equipamentos
especificados
pelo médi
co,
já que malgrado tenha deferido a realização do procedimento, negou a cobertura dos materiais.

O
valor dos materiais necessários para o procedimento
foi

apresentado
em ID.
214969721
, orçamento que pode ser utilizado para auferir o valor do proveito econômico e, assim, arbitrar os honorários sucumbenciais. Além disso, o Apelado foi condenado em danos morais, proveito econômico que
também
deverá ser somado ao valor dos materiais.

Dessa forma, o recurso deve ser provido para reformar a
sentença quanto a
forma de arbitramento dos honorários sucumbenciais
,
de modo a seguir o que preconiza o art. 85, §2o do CPC
,

tendo por base o proveito econômico
alcançado em R$
225.725,47 (duzentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), sendo R$ 220.725,47 (duzentos e vinte mil setecentos e vinte e cinto reais e quarenta e sete centavos)
decorrente d
os
materiais e equipamentos descritos na indicação médica
e R$
5.000,00 (cinco mil reais)
pelos danos morais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO

para
reformar
o ato sentencial
tão
somente no que concerne a fixação dos honorários sucumbenciais
,
fixando-os em 10% (dez por cento) do proveito econômico
, nos termos do art. 85, §2o do CPC,
que deverá ser auferido com a soma do valor dos materiais negados pelo plano e a condenação em danos morais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024